Tribunal: STF
Processo: HC 51805
Classe: HC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-05-28
Data de publicação: 1974-05-28

Ementa:
- Habeas Corpus. Realização de exame psiquiátrico determinado pela Segunda Instância e com demora excessiva. 
II. Se o exame já foi realizado, retornando o recurso à sua normalidade, é de considerar-se prejudicado o writ. 
Aplicação do art. 659, do Código de Processo Penal. 
Habeas Corpus julgado prejudicado.